Tribunal: TJES
Processo: 0001711-65.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001711-65.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAGO PEREIRA MACIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001711-65.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO PEREIRA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART
IGO
33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3.
Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.
4.
Não cabimento do § 4º, do artigo 33 da lei de tóxicos diante das evidências de que o apelante praticava o tráfico de forma habitual.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001711-65.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YAGO PEREIRA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YAGO PEREIRA MACIEL
,
objetivando a reforma da sentença, oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2021, no Bairro Guriri, localizado na cidade de São Mateus-ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) buchas de maconha e 05 (cinco) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 212,90 (duzentos e doze reais e noventa centavos) em notas fracionadas.

Denunciado, ao fim da instrução criminal o apelante foi condenado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está provada no Boletim Unificado n.º 44983912, no Auto de Apreensão n.º 546.3.12096/2021, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, bem como no Laudo Pericial n.º 4137/2021.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada, considerando a prova testemunhal, bem como os demais elementos constantes dos autos.

O Policial Militar, Jessé Cupertino, que participou da prisão do acusado, confirma as declarações prestadas na esfera policial, relatando que a guarnição estava em patrulhamento quando avistou o acusado e que, ao perceber a presença dos policiais Yago empreendeu fuga. Os agentes então, o perseguiram para entender o motivo da fuga, momento em que o apelante dispensou um pote da cor rosa e uma sacola, sendo posteriormente constatado que em seu interior havia material entorpecente e dinheiro proveniente da venda do material ilícito.

Afirma ainda, em juízo, que no momento da prisão o recorrente confessou que vendia drogas e possuía “passagens” por crime de tráfico.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos policiais, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Por outro lado, o recorrente, em interrogatório, nega a traficância e, em suas razões de recurso, apresenta versão pouco crível, de que seria apenas usuário de drogas. Explicação que mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que a substância apreendida certamente destinava-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação de sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que o apelante guardava drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. A apreensão se deu em razão de denúncia anterior, sendo encontrada na casa do apelante grande quantidade de crack, incompatível com o mero uso; em local escondido e devidamente embaladas em porções de diferentes tamanhos, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 3. O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que, independente da propriedade e da motivação, a simples conduta de possuir em sua residência arma de fogo de uso permitido, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. 4. O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado em preponderância em relação ao artigo 59 do CP e autoriza a exasperação da pena-base. 5. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, além do paciente responder a outra ação criminal - possuindo um mandado de prisão em aberto, as armas apreendidas demonstram dedicação a atividades criminosas. 6. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170019190, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

No que toca à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, relembro que a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso dos autos, o magistrado monocrático, com acerto, deixou de aplicar a referida causa de diminuição, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício.

Conforme demonstrado acima,

os Policiais Militares que participaram da ocorrência afirmaram que o entorpecente foi encontrado
com o apelante
,
tendo o mesmo declarado que vendia as drogas que estavam em sua posse, havendo assim, provas de que o recorrente estava trabalhando em benefício do tráfico na região do bairro Guriri, localizado em São Mateus.

Ademais, o douto magistrado considerou o fato de que o acusado possui
“condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como responde a outra ação penal pela prática do crime de receptação
”
o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas, em troca de benefícios financeiros, situação tal que inviabiliza a pretendida aplicação da benesse.

Neste sentido:

(...) A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) (AgRg no HC 667.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.